Tribunal: STF
Processo: ARE 764962
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO CLANDESTINO DE ÁGUA PARA TERCEIROS. MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 21.5.2012.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.



    A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a análise da legislação local e o reexame do conjunto probatório, inviabilizado em sede de recurso extraordinário, em face dos óbices das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.